Tribunal: TJDFT
Processo: 0740302-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740302-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON ANTONIO DE SALGADO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de WILSON ANTÔNIO DE SALGADO e OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento individual de sentença coletiva. Processo n. 0713184-87.2022.8.07.0018), indeferiu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, rejeitando a alegação de prescrição e de prejudicialidade externa. Esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento pela decisão de ID 42325303. Os Agravados regularmente intimados para apresentar contrariedade ao recurso, mantiveram inertes. Posteriormente, o Agravante peticionou nos autos (ID 42455055) e postulou o seguinte: Diante do exposto, mister o cumprimento da decisão, suspendendo o processo até julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de definir se há possível incompatibilidade entre os dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo sobre o mesmo título executivo em trâmite de forma concomitante. Diante do exposto, com o propósito de privilegiar o contraditório substancial (artigos 9o e 10 do CPC), INTIME-SE a parte AGRAVADA para, caso queira, manifestar sobre o teor da petição do Agravante de ID 42455055, no PRAZO de 05 (cinco) dias. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2023 08:26:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador